Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. ARTIGO 921 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano.
2. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano [...] (Acórdão 1735799, 07174097320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, pois além de suspenso o prazo prescricional, poderá a credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. (Acórdão 1659914, 07344655620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.